Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), L PEDROTTI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 86.779.568/0001-78 (AGRAVANTE), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), IVAN HENRIQUE PEDROTTI - CPF: 522.655.600-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNY CARLOS PEDROTTI (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR COMINETTI - CPF: 643.583.219-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMALDO COMINETTI - CPF: 697.813.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: L PEDROTTI E CIA LTDA - ME

AGRAVADO: NEUCYR SILVA PARADA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

Agravante:
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

Agravado:
Neucyr Silva Parada

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela executada
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
(id. de origem 118940838), que no
Cumprimento de Sentença (extraída da Obrigação de Fazer) n. 0006174-84.2011.811.0025, código n. 85560
apresentado por
Neucyr Silva Parada
em face de
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME
representada por seus sócios
Ivan Henrique Pedrotti, Ivair José Pedrotti, Danny Carlos Pedrotti, Rudemar Cominetti e Romaldo Cominetti
,
julgou os embargos de declaração opostos pelo agravante improcedentes e vendo-o como protelatórios aplicou à embargante/agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Ao opor seus Embargos de Declaração contra a decisão que não conheceu sua Exceção de Pré-Executividade a executada aqui agravante alegou obscuridade da decisão ao argumento de que não deixou claro se o não conhecimento da referida Exceção de Pré-Executividade se deu pela perda da capacidade processual, decorrente da inatividade da empresa ou se da capacidade de ser parte.

Todavia, a decisão impugnada pelos referidos Embargos de Declaração ao não conhecer a Exceção de Pré-Executividade assim pronunciou:

“Portanto, não conheço da exceção de pré-executividade aviada por pessoa jurídica baixada perante a Junta Comercial, na medida em que falece a ela
capacidade processual

para postular em nome próprio
”.

(grifei).

Verifica-se, assim, não haver dificuldade de entendimento sobre a conclusão dada pela decisão que não conheceu a Exceção e Pré-Executividade. De modo que se a devedora aqui agravante
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME
não estivesse satisfeita com o resultado deveria ter interposto o recurso específico e não apresentar Embargos de Declaração com fim exclusivo de postergar a prestação jurisdicional.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
FUNDAMENTO E DECIDO

O recurso é indisfarçavelmente imprestável para a finalidade que a legislação processual lhe outorgou
, porque
às escâncaras o que busca o embargante é questionar os argumentos decisórios, fazendo troça, criando motivos de patuscar a decisão atacada, sem qualquer intenção de correção/esclarecimento/aperfeiçoamento do decisum
.

De modo direto e sem gastar maiores argumentos, está claro na decisão de id. 103118512 e id. 112021482 que entendeu o juízo, com suporte em farto entendimento jurisprudencial, que a empresa baixada, inativada pelos órgãos registrais, não tem legitimidade para estar em juízo
, atuando como se ainda existisse, como se capacidade fosse uma mera filigrana técnica, que poder ser burlada ao sabor de um jogo de palavras
.

Se ainda não entendeu a recorrente, segue lição do nosso Sodalício:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOCIEDADE EXTINTA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO Ocorrendo a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil, razão pela qual não pode ser parte em processo judicial, considerando o estabelecido pelo art. 70 do CPC. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte pressupostos para constituição válida do processo. (TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018).

Essa decisão, baseada no entendimento jurisprudencial majoritário nas Cortes, se não agrada à interpretação do recorrente, se a ele se apresenta errada, porque pretende continuar litigando de modo desleal e procrastinatório, evitando cumprir obrigação que se arrasta há mais de uma década, deve ser atacada pelos remédios processuais adequados, não havendo contradição, erro de premissa nem qualquer outro vício no decisum objurgado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de declaração, porque não existe contradição alguma a ser sanada na decisão atacada.

Estampado de modo claro o desejo de protelar a marcha processual
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sancionando a conduta indigna processualmente adotada pela parte.”

(grifo próprio).

A utilização de Embargos de Declaração com claro caráter protelatório atrasa, de forma desnecessária a prestação jurisdicional, bem assim, possibilita o arbitramento da multa descrita pelo §2º do art. 1.026 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Quanto ao pedido feito na contraminuta para
condenação da agravante, agora por litigância de má-fé, sem razão. Sucede que o fato da parte irresignar com a decisão, inclusive, por recurso próprio, não induz, por si só, à pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para este recurso e mantém-se a decisão impugnada
, que
julgou improcedentes os Embargos de Declaração opostos pela executada aqui agravante e que aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter protelatório imprimido ao citado recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023